Tribunal: TJBA
Processo: 8168555-54.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8168555-54.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ANDRE LEANDRO DOS SANTOS GOMES DEFENSOR PÚBLICO: ANDRÉ PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: TARCÍSIO BRAGA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA AUGUSTA CIDREIRA REIS ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INIMPUTABILIDADE E PERICULOSIDADE COMPROVADAS. INTERNAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, reconhecendo a inimputabilidade do agente e determinando a aplicação de medida de segurança de internação, nos termos do art. 97 do CP. A Defesa postulou a ausência de autoria, a exclusão da causa de aumento do concurso de agentes e a substituição da internação por tratamento ambulatorial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se as provas colhidas são suficientes para a comprovação da autoria delitiva; (ii) saber se estão presentes os requisitos para incidência da majorante do concurso de agentes; e (iii) saber se a internação imposta pode ser substituída por tratamento ambulatorial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e a materialidade restaram comprovadas por depoimentos coesos das vítimas e policiais, além de reconhecimento dos acusados e recuperação parcial dos bens subtraídos. 4. A coautoria foi confirmada pela atuação coordenada do apelante e da corré na execução do roubo, sendo cabível a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, II, do CP. 5. O laudo pericial atestou a inimputabilidade do agente, por retardo mental leve associado à dependência química, bem como sua periculosidade concreta, legitimando a medida de internação. 6. O histórico de reiteração delitiva e a ausência de elementos que fragilizem a perícia desautorizam a substituição da internação por tratamento ambulatorial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação criminal conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. A aplicação da medida de segurança de internação pressupõe a comprovação da autoria, da inimputabilidade e da periculosidade do agente. 2. A majorante do concurso de agentes é cabível quando comprovada a atuação conjunta e coordenada na prática do crime. 3. A medida de internação não pode ser substituída por tratamento ambulatorial quando demonstrado risco concreto à coletividade.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8168555-54.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante ANDRE LEANDRO DOS SANTOS GOMES e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.